Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-17.2022.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000243-17.2022.8.05.0260 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FAGNER DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ANA CAROLINA LIMA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/2006). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO PRELIMINAR DE NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CONTEXTO FÁTICO DE AGRESSIVIDADE EXTRATIPO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DAS VALORAÇÕES NEGATIVAS NA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO. INVIABILIDADE DE SURSIS E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, com as disposições da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena em 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção, em regime inicial aberto. A conduta delitiva ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a ex-companheira, sendo motivada por sentimento de posse e ciúmes, em ambiente de festa pública, acompanhada de agressão física leve e dano material (quebra de celular). II. Questão em discussão 2. Se a preliminar de nulidade da dosimetria da pena, por suposta ausência de fundamentação concreta e violação ao princípio da vedação ao bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime), deve ser acolhida. 3. Se o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório pelo crime de ameaça ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas (in dubio pro reo). 4. Se a dosimetria da pena aplicada deve ser reformada, mediante o afastamento das valorações negativas de vetores do art. 59 do Código Penal (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências), o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (parcial). 5. Se, em caso de eventual redução da pena privativa de liberdade, é cabível a suspensão condicional da pena (sursis). III. Razões de decidir 3. Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto a sentença apresentou motivação idônea e concreta ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, indicando elementos que extrapolaram o tipo penal da ameaça. A fundamentação utilizada demonstra a observância do dever constitucional de motivação das decisões, não havendo nulidade a ser sanada. 4. A materialidade e a autoria delitiva do crime de ameaça restaram comprovadas pelo robusto acervo probatório. A palavra da vítima, firme e coerente em todas as fases da persecução penal, demonstra a ocorrência da ameaça de mal injusto e grave ("iria matá-la") e foi corroborada pelo contexto de extrema agressividade (puxões, torção do braço, quebra do celular) presenciado pela testemunha, conferindo credibilidade ao temor da ofendida. 5. Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do Apelante que, para além da ameaça, praticou agressões físicas (puxões e torção do braço) e danos materiais contra a vítima, extrapolando o tipo penal. Mantém-se a valoração negativa dos motivos (ciúmes e sentimento de posse) por denotar torpeza e intenção controladora que amplifica a reprovabilidade da conduta. Mantém-se também a valoração negativa das circunstâncias do crime, dado que o ato foi praticado em local público durante um festejo junino, o que acentuou a exposição e humilhação da vítima. Por fim, mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, face ao dano material causado à vítima (quebra do aparelho celular). 6. Na segunda fase da dosimetria, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), visto que o Apelante negou a prática da ameaça e da quebra do celular em juízo. 7. É cabível a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, por envolver violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, sem que isso configure bis in idem com a aplicação da Lei nº 11.340/2006, cujo objetivo é o recrudescimento da tutela penal nesse contexto. 8. A pena final, após o redimensionamento, resultou em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Entretanto, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada, conforme o art. 44, I, do Código Penal e o enunciado sumular nº 588 do Superior Tribunal de Justiça. O sursis é igualmente vedado, nos termos do art. 77, III, do Código Penal, pela aplicação da agravante do art. 61, II, "f", CP, e pela subsistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que demonstram não ser a medida socialmente recomendável. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação conhecido, rejeitada a preliminar, e, no mérito, improvido para manter a condenação e a pena imposta ao Recorrente FAGNER DOS SANTOS SOUZA em 3 (três) meses e 9 (nove) dias de detenção. Tese de julgamento: "1. A valoração negativa da culpabilidade em crimes de ameaça praticados em contexto de violência doméstica pode ser mantida quando o agente extrapola o tipo penal mediante a prática de atos de violência física leve, mesmo que não tipificados como lesão corporal e desprovidos de laudo pericial, desde que amplamente demonstrados pela prova oral e que revelem maior grau de reprovabilidade da conduta. 2. A valoração negativa dos motivos (ciúmes) e das circunstâncias (prática em local público) em crimes de ameaça no contexto da Lei Maria da Penha é plenamente justificável quando demonstrada a exacerbação desses elementos, traduzindo maior audácia e controle do agente, bem como maior sofrimento e humilhação para a vítima, sem configurar bis in idem com a incidência da lei especial ou da agravante. 3. O reconhecimento da agravante do art. 61, II, 'f', do CP, em conjunto com a aplicação da Lei nº 11.340/2006, não configura bis in idem." Dispositivos relevantes citados: Art. 147 do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, II, "f", do Código Penal; Art. 44, I, do Código Penal; Art. 77, III, do Código Penal; Lei nº 11.340/2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000243-17.2022.8.05.0260, da Comarca de Tremedal/BA, em que é Apelante FAGNER DOS SANTOS SOUZA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATT NETO RELATOR